Tribunal: CARF
Processo: 16682.721242/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721242/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.758 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
VIBRA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PAGAMENTOS A MÉDICOS E ODONTÓLOGOS CREDENCIADOS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Para que haja incidência de contribuição previdenciária cota patronal sobre os
valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado
diretamente à empresa, bem como as importâncias pagas não podem ter
natureza de reembolso, mas sim remuneratórias (art. 22, inciso III, da Lei n.
8.212/91). No caso, é fato incontroverso que os serviços médicos são prestados
aos beneficiários do plano de saúde. O credenciamento, controle e seleção de
profissionais ou quaisquer outros atos de gestão não são suficientes para
caracterizar a prestação de serviços pelos profissionais da saúde à empresa.
BÔNUS DESEMPENHO. METAS EMPRESARIAIS. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Incide a contribuição previdenciária da empresa sobre o valor pago aos
dirigentes contribuintes individuais e aferido pelo resultado empresarial, vez
que está necessariamente atrelado à obtenção de um resultado no âmbito de
uma relação de trabalho. Além disso, afasta-se a eventualidade do pagamento,
pois decorre de um desempenho prévio esperado, sabendo, portanto, os
dirigentes da possibilidade de concessão de bônus decorrente dos resultados
por ela obtidos.
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
VINCULAÇÃO
AO
SALÁRIO.
HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A gratificação paga em virtude de ACT, em percentual vinculado ao salário e
com habitualidade, compõe a base de incidência das contribuições
previdenciárias, não se enquadrando às hipóteses de isenção contidas na Lei n.
8.212/91 e no Parecer PGFN/CRJ n. 2114/11.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não sendo
necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721242/2018-86
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, em rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer a improcedência lançamento no ponto atinente aos pagamentos
efetuados aos segurados contribuintes individuais médicos e odontólogos.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração (e-fls. 2/616), relativos ao período de apuração de
01/2014 a 12/2014, lavrados contra a recorrente exigindo contribuição previdenciária da
empresa, cota patronal (segurados empregados e contribuintes individuais), GILRAT e para
outras entidades e fundos (terceiros), em virtude da ausência de declaração em Gfip sobre os
pagamentos efetuados:
a) a segurados empregados a título de "Bônus Desempenho" (rubrica 1303),
“Gratificação Contingente” (rubrica 1114 – acessórios: desconto de
gratificação contingente e adiantamento de gratificação contingente), e
“Gratificação extraordinária função gratificada” (rubrica 1314);
b) a segurados Contribuintes Individuais: diretores (a título de 13o salário e
diferença de 13o salario), médicos e odontólogos (credenciados do plano de
saúde AMS) e trabalhadores autônomos.
Foi aplicada multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), conforme art. 35-
A da Lei n. 8.212/91, e juros de mora pela taxa SELIC. Além disso, foi lavrada representação
fiscal para fins penais, consubstanciada no processo administrativo n. 16682.720003/2019-90.
O lançamento foi impugnado e os membros da 5a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgaram a impugnação procedente em parte, para excluir do lançamento
os valores referentes aos pagamentos realizados aos trabalhadores autônomos Jorge Luiz Pereira
e Emanuel Alberto Cavalcanti de Lunaros. É ver ementa abaixo transcrita (e-fls. 1772/1798):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2014 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS E
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. Constituem fatos geradores de contribuições
sociais as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais. As contribuições previdenciárias incidentes estão previstas
nos artigos 22, incisos I e II (parte da empresa e RAT sobre as remunerações dos
empregados), e inciso III (parte da empresa sobre as remunerações dos contribuintes
individuais) da Lei no 8.212/1991. A empresa é obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestem serviço. PLANO DE SAÚDE AMS. CONTRATANTE
PESSOA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO. CONTA E ORDEM DO CONTRATANTE.
FATO GERADOR. INCIDÊNCIA. A prestação de serviços na área de saúde sempre
terá por beneficiário uma pessoa física, sem que isto signifique a impossibilidade de a
contratante ser pessoa jurídica, mormente quando comprovado o vínculo jurídico desta
com o prestador pessoa física e a remuneração por sua conta e ordem. Constatada a
prestação de serviços por profissionais da saúde, contribuintes individuais, à pessoa
jurídica contratante, em benefício de seus empregados, por conta e ordem do
empregador, concretiza-se a hipótese prevista no artigo 22, III da Lei no 8.212/1991,
descabendo falar em inocorrência do fato gerador. BÔNUS DE DESEMPENHO
(DIRETOR NÃO EMPREGADO). CONTRAPRESTAÇÃO DE NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. Os abonos ou gratificações visando recompensar
os empregados e diretores não empregados, o primeiro para manter vínculo
empregatício por período determinado de tempo, e os dois últimos para recompensar
pelo atingimento de determinado nível de desempenho, com uma espécie de prêmio,
representam ganhos fornecidos como resultante de contraprestação e se encontram
dentro do conceito do salário de contribuição, pois possuem natureza remuneratória,
submetendo-se à incidência das contribuições previdenciárias. Verbas pagas como
prêmio por desempenho ou tempo de serviço, integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária, por gerarem expectativas em função do grau de dedicação à
empresa contratante ou empregadora. TRIBUTÁRIO. PAGAMENTOS FEITOS
ANUALMENTE. CERTEZA DA SUA PERCEPÇÃO PELO EMPREGADO.
HABITUALIDADE DO PAGAMENTO RECONHECIDA. É habitual o pagamento de
determinada rubrica uma vez ao ano, desde que haja a certeza, por parte do segurado
empregado, quanto à sua percepção. Hipótese na qual a certeza do recebimento da
rubrica implica reconhecimento de que a mesma lhe é devida, integrando, portanto, o
salário
de
contribuição.
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
EXPRESSA
VINCULAÇÃO AO SALÁRIO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA AO TRABALHO.
CONTRAPRESTAÇÃO RECONHECIDA. INCIDÊNCIA. Incidem contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de gratificação contingente, porquanto
expressamente vinculada ao salário, porquanto por ele determinada, e em obediência à
necessidade do segurado estar em pleno trabalho na empresa, reconhecendo-se a
contraprestatividade da rubrica. PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO A prova documental será apresentada na impugnação,
com preclusão do direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, e não sendo
necessário conhecimento técnicocientífico especializado para sua análise, indefere-se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. Considera-se não formulado o
pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos em Lei.
Cientificada do acórdão (09/10/2019), a recorrente apresentou, em 07/11/2019,
recurso voluntário (e-fls. 1824/1891), alegando, em breve síntese:
a) No que tange aos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais médicos
odontólogos (credenciados do plano de saúde AMS), expõe que a empresa
efetua pagamentos a profissionais da área de saúde quando ocorre atendimento
a seus empregados e beneficiários (conforme item 43 do relatório fiscal).
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

Trata-se de um profissional liberal e não exclusivo dos quadros da empresa.
Só recebe remuneração pelos serviços efetivamente prestados, tal qual recebe
dos clientes particulares que não sejam empregados da contribuinte. Por isso,
não se pode considerar que tais profissionais médicos, apenas por constarem
em um cadastro oferecido aos empregados da recorrente, mantenham vínculo
laborativo com esta, já que os serviços não são diretamente prestados à
Petrobrás, mas aos seus funcionários, sem qualquer subordinação,
exclusividade ou característica do gênero. A recorrente é, na situação descrita,
mera intermediária da relação entre o profissional médico e o paciente (não há
vínculo jurídico de prestação de serviços entre a empresa e os credenciados), o
que afasta a hipótese de incidência prevista no texto constitucional. Menciona
jurisprudência do CARF e STJ. Argumenta que estender a hipótese de
incidência (para situação que não configura prestação de serviço), viola o
princípio da legalidade. Defende, ainda, a aplicabilidade do Parecer SEI n.
152/2018 ao presente caso (em petição apresentada posteriormente);
b) Requer a exclusão do pagamento feita à trabalhadora autônoma Ana Lúcia de
Souza. Considerando que o pagamento foi reconhecido pela DRJ – mas
manteve o lançamento por não ter sido recolhido antes do início da ação fiscal
–, deve ser excluído por se tratar de bis in idem, admitindo-se, no máximo, a
inclusão de encargos pelo descumprimento de obrigação acessória;
c) Informa que as rubricas Bônus de Desempenho (1304), 13o Salário Diretor
(1831) e Dif 13o Salário Diretor (1850) referem-se a pagamento a diretores
não empregados. Esclarece que o “Bônus de Desempenho” destina-se a
recompensar os dirigentes da Companhia em função dos resultados
empresariais atingidos. Alega que sobre a verba não deve incidir a
contribuição previdenciária, pois ela é eventual (art. 28, §9o, alínea “e”, item
7, da Lei n. 8.212/91). Isto é, poderia ou não ser paga, conforme o diretor
tivesse êxito ou não na condução da empresa. Expõe que o principal ponto
para verificar-se a incidência é a habitualidade, o que não há no caso. Em que
pese estar previsto em ACT, nada garante que os eventos aos quais o
pagamento está condicionado venham a acontecer em todos os anos em que
previsto, o que lhe tira a certeza e, portanto, a sua habitualidade, ao contrário
do que pretende e fiscalização;
d) Quanto à “Gratificação Contingente”, afirma que corresponde ao pagamento
único feito pela Impugnante, em consequência de previsão expressa em
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) firmado para o ano de 2014. Alega que o
pagamento da gratificação contingente nunca teve como motivação compensar
perda salarial relativa à inflação. De fato, tem como único objetivo convencer
os sindicatos da categoria a assinarem o ACT. Conforme
se
vê
nos
instrumentos celebrados, a referida gratificação teve como destinatários os
trabalhadores acolhidos pelas entidades sindicais que participaram da
negociação. Destaca que, nos termos do Acordo Coletivo de 2014, a
Gratificação Contingente não deveria ser incorporada ao salário e o
pagamento se daria apenas uma única vez no ano, como ocorreu. Assim, não
corresponde a uma contraprestação pelo trabalho dos empregados (caso de não
incidência). Defende, ainda, tratar-se de ganhos eventuais, e, inclusive, não
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

habituais (Lei n. 8.212/91, artigo 28, §9o, alínea “e”, item 7). Ainda que paga
em anos sucessivos são pagos uma única vez dentro do prazo do acordo, o que
evidencia sua eventualidade. Cita o Ato Declaratório n. 16/11, Parecer
PGFN/CRJ n. 2114/11 e jurisprudência do CARF, Tribunais Regionais e do
STJ sobre a matéria;
e) Solicita a realização diligência técnica pericial, notadamente para prova do bis
in idem no que tange à inclusão da gratificação contingente na base de cálculo
da contribuição;
f) Defende que a "gratificação extraordinária função gratificada" foi paga pela
recorrente em parcela única e para funcionários comissionados, não havendo,
portanto, a habitualidade necessária para que tal verba fosse incorporada ao
salário do empregado e constituísse base de cálculo de contribuições
previdenciárias.
Tendo em vista petições da contribuinte informando o pagamento parcial do auto
de infração, exclusivamente em relação à rubrica 1850 (diferença de 13o salário de diretor não
empregado), o processo foi então encaminhado à Dirat/ECOA/DEMAC/RJO. A Informação
Fiscal de e- fls. 1510/1511 foi no sentido de que “os pagamentos foram então alocados ao
período de apuração 01/2014, o qual se refere a rubrica 1850, conforme explicitado no Anexo 7
do Relatório Fiscal (fl. 1181)”. Remanesce, portanto, o montante não impugnado (incontroverso)
relativo aos pagamentos realizados a título de 13o para diretores contribuintes individuais no
período de 12/2014 (Anexo 7 do Relatório Fiscal e Extrato do Processo – e-fl. 1980).
É o relatório.
Voto
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Jurisprudência judicial e administrativa
Inicialmente, deve-se observar que as decisões judiciais e administrativas,
aludidas pelo contribuinte ao longo de sua peça, em regra, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não
vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do RICARF.
Contribuição Previdenciária da empresa – segurado contribuinte individual
A Contribuição Previdenciária da empresa, incidente sobre a remuneração paga
aos contribuintes individuais, está prevista no inciso III, do art. 22 e art. 28 da Lei n. 8.212/91. É
ver:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
Conforme a norma transcrita, em regra, todos os pagamentos efetuados aos
contribuintes individuais estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária.
A discussão acerca da existência ou não de habitualidade não é relevante para o os
pagamentos vertidos a segurados contribuintes individuais, vez que tal requisito para a incidência
tributária somente se verifica em relação aos segurados empregados, nos termos do § 11 do art.
201 da Constituição Federal. Isto é, os valores repassados a estes trabalhadores,
independentemente de serem ou não habituais, constituem-se em salário de contribuição.
A empresa é a responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária da
empresa, cota patronal, sobre os valores pagos por ela como retribuição aos serviços prestados
pelos segurados contribuintes individuais. A exigência está prevista, expressamente, no art. 30,
inciso I, alínea “b” da Lei n. 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (grifou-se)
No que tange à definição de segurado obrigatório contribuinte individual, o art. 12
da mesma Lei assim dispõe:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
Feitas tais considerações gerais, passo à análise dos pagamentos efetuados para
contribuintes individuais.
1. Credenciados AMS. Das remunerações a segurados contribuintes
individuais médicos e odontólogos
Neste tocante, a recorrente entende que, ao contrário do assentado na decisão de
piso, não deve recolher as contribuições sociais a cargo da empresa sobre os pagamentos
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

efetuados a profissionais da área de saúde que lhe teriam prestado serviços. Argumenta que os
serviços não foram prestados para a empresa, e sim para os beneficiários do plano de saúde
oferecido pela contribuinte aos seus empregados, aposentados, pensionistas e seus respectivos
dependentes.
A recorrente oferece aos seus empregados um plano de saúde chamado de
“Assistência Multidisciplinar de Saúde” (AMS), consistente em um cadastro de profissionais
aptos a prestarem atendimento médico aos seus colaboradores em caso de necessidade, o qual era
arcado financeiramente pela empresa, diretamente ao profissional ou mediante ressarcimento do
empregado beneficiário do serviço. Assim, efetuava pagamentos a profissionais da área de saúde
quando ocorria atendimento aos seus empregados e beneficiários. No entanto, defende ser mera
intermediária dos serviços prestados:
trata-se de um profissional liberal e não exclusivo dos quadros de empregados da
Petrobrás Distribuidora S/A. Só recebe remuneração pelos serviços efetivamente
prestados, tal qual recebe dos clientes particulares que não sejam empregados da
empresa. Por isso, não se pode considerar que tais profissionais médicos, apenas por
constarem em um cadastro oferecido aos empregados da Petrobrás Distribuidora,
mantenham vínculo laborativo com a Recorrente, já que os serviços não são
diretamente prestados à Petrobrás, mas aos seus funcionários, sem qualquer
subordinação, exclusividade ou característica do gênero. (grifou-se)
Pois bem.
O cerne da questão trazida à discussão é se na relação jurídica entre a recorrente e
os profissionais de saúde por ela credenciados, a empresa figuraria como tomadora dos serviços
ou se atuaria como mera intermediária de pagamentos.
Inicialmente, deve-se ter em mente, como já exposto, que a base de incidência
prevista no art. 22, inciso III, da Lei n. 8.212/91 é “o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços”.
Assim, para que haja incidência de contribuição previdenciárias da empresa sobre
os valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado diretamente ao tomador
do serviço, bem como as importâncias pagas para retribuí-los não podem ter natureza de
reembolso, mas sim remuneratórias.
Entendo ser fato incontroverso que os serviços médicos são prestados aos
beneficiários do plano de saúde AMS, que inclusive participam no custeio do plano e, em
determinadas situações, também efetuam o pagamento diretamente ao profissional. É ver trechos
do relatório fiscal que confirmam tal compreensão:
43. Embora os serviços tenham sido prestados por esses profissionais de saúde,
diretamente aos beneficiários do plano AMS, fica clara, também, a prestação de
serviços ao contribuinte, responsável pelo credenciamento no plano AMS, que,
inclusive, declarou as remunerações pagas a tais contribuintes individuais em DIRF,
com o código de receita 0588 - rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício. –
grifou-se.
Seria desarrazoado admitir-se que uma entidade empresarial necessite de serviços
médicos ou odontológicos. Por óbvio, só podem ser tomadores de tais serviços, pela sua natureza
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

(biológica), as pessoas físicas. Tanto é que os pagamentos ocorrem quando os médicos e
odontólogos efetuam atendimentos a seus empregados e beneficiários.
A atuação da empresa visa, simplesmente, operar/oferecer o plano de saúde, que
garante o acesso dos beneficiários a serviços de saúde de forma privada e complementar ao
Sistema Público de Saúde. Inciativa em consonância com o preceito do artigo 197 da
Constituição Federal.
Além disso, a própria legislação previdenciária permite tal conduta por parte dos
contribuintes (art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei n. 8.212/91) ao determinar que não integram o
salário de contribuição os valores pagos aos segurados empregados a título de assistência médica
prestada pela própria empresa ou conveniada.
No caso, não há o oferecimento de uma utilidade (prestação de serviço) diretamente
para a recorrente por parte dos médicos. A atuação da empresa busca apenas viabilizar o
oferecimento do benefício (qual seja, atendimento de saúde) aos empregados,
demonstrando sua condição de intermediária. Inclusive é esse o fundamento para a
exigência do ISSQN sobre fornecimento de planos de saúde e assistência médico-
hospitalar (RE 651.703 – Tema 581 do STF). O gerenciamento do plano possibilita o
fornecimento de utilidade (conceito definido pelo STF) por parte da empresa (e
operadoras de plano de saúde) aos beneficiários.
É nesse sentido o raciocínio empreendido pelo Superior Tribunal de Justiça por
meio dos segundos Embargos de Declaração no REsp 442.829/MG:
Examinando o pedido sucessivo à luz dos arts. 110 e 108, § 1o do CTN, temos que a
recorrente atua como empresa operacionalizadora de planos de saúde de autogestão.
Como tal, repassa a remuneração devida ao profissional médico pela empresa que
contratou o plano de saúde. Em outras palavras, há um contrato entre a recorrente e a
empresa, pelo qual a primeira se compromete a fornecer os serviços de saúde e a outra
parte que se compromete a pagar pelo plano de saúde oferecido a seus empregados.
Todas as vezes que um terceiro, detentor de plano de saúde, utiliza-se de um
serviço ao plano vinculado, a recorrente paga ao profissional médico, ou ao
hospital, ou à maternidade, enfim, paga pelo serviço realizado, como se fosse um
particular qualquer. Claro está dentro desse contexto, que não cabe à empresa
recolher a contribuição previdenciária, porque o valor por ela desembolsado sofre
a incidência por parte do profissional ou da empresa que recebe pela prestação de
serviço. – grifou-se.
Em outras palavras, não existe serviço prestado pelos profissionais de saúde tendo
como tomadora a recorrente. É essa a confusão que não se pode admitir. De um lado, existe o
inconteste serviço prestado pelos médicos aos empregados e pensionistas beneficiários do plano
AMS, devendo tais segurados efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os
valores (art. 30, inciso II, da Lei n. 8.212/91). De outro, existe uma utilidade, um serviço
prestado pelo fornecimento de assistência médica pela empresa para os beneficiários
(tomadores). É isso que a atuação da recorrente, ao disponibilizar e gerir o plano de saúde,
possibilita.
Os atos de operacionalização praticados pela recorrente, como por exemplo,
credenciamento, controle de seleção de profissional ou quaisquer outros atos de gestão, não são
suficientes para caracterizá-la como tomadora dos serviços oferecidos pelos profissionais de
saúde. Figurando na condição de operadora de plano de saúde de autogestão, sua obrigação se dá
em face do beneficiário, que é o destinatário final do serviço médico.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

De fato é necessário preencher formulários e pedir autorização do plano. Porém,
isso busca simplesmente viabilizar o fornecimento do plano e atendimento ao beneficiário pelo
profissional de saúde, reforçando a tese de que a prestação de serviço existente se dá entre o
médico e o paciente.
A autorização do plano apenas permite controlar o acesso a determinados serviços
com o objetivo de evitar desperdício de recursos, o que levaria, também, ao aumento da
coparticipação, a parcela paga pelos beneficiários. Como por exemplo, a pertinência clínica,
evitando a realização de procedimentos contraindicados ou desnecessários e o uso de materiais e
medicamentos irregulares ou sem registro.
Inclusive, ainda que o plano se recuse a custear o referido serviço, o paciente pode
optar, naquele momento, por arcar ele mesmo com o preço, independentemente do plano de
saúde. Ou seja, o plano de saúde, oferecido pela empresa, é mero intermediário da relação.
Do mesmo modo, compreendendo que o simples credenciamento se dava tão
somente para efeito de controle dos serviços prestados, ou seja, para garantir a qualidade do
atendimento médico aos segurados empregados da recorrente e demais beneficiários. Inclusive,
decorre de aspecto negocial/econômico inerente à atividade realizada como operadora de plano.
A empresa detém o poder econômico e volume de demanda que lhe garante
vantagens na negociação. Assim, seleciona no mercado profissionais da saúde aptos a realizarem
os exames e procedimentos, oferecendo um valor reduzido de honorários para os casos em que
houver a efetiva realização do atendimento. O nome desses profissionais, que aceitaram o preço
reduzido, é incluído em uma lista oferecida aos seus beneficiários, de forma que tais
profissionais terão mais pacientes. Ou seja, inclusive, sob essa ótica, a contrapartida é dada pela
empresa ao prestador, e não o contrário.
O suposto “vínculo jurídico”, defendido por alguns, existente pela presunção de
controle da recorrente sob os médicos e odontólogos, ao efetuar o credenciamento e
descredenciamento, orientações procedimentais e autorizações previstas no “Regulamento da
AMS”, visam apenas ultimar a prestação de serviço ao beneficiário empregado. Não são
suficientes para colocar a empresa recorrente como tomadora de serviços prestados pelos
profissionais de saúde.
A discussão não se trata de “pejotização”, ou análise de requisitos de vinculação
jurídica de emprego para fins de incidência de contribuição previdenciária, e sim da existência de
serviços prestados pelos médicos à empresa como tomadora (base de cálculo da contribuição
lançada, conforme inciso III do art. 22 da Lei n. 8.212/91).
As pessoas físicas profissionais da área de saúde não eram contratadas para
prestação de serviços à recorrente, não havendo qualquer vínculo contratual entre estes. Os
profissionais da saúde não disponibilizam atendimento médico/odontológico aos beneficiários da
empresa. Quem disponibiliza é a recorrente (prestadora) como operadora do plano de saúde aos
seus empregados (tomadores), sendo sua atuação, conforme exposto, consistente em atos de
gestão/gerência e coordenação para que seja ultimado o serviço ao seu destinatário final.
Inclusive, o fato de a recorrente ter declarado as remunerações pagas a tais
contribuintes individuais em DIRF, com o código de receita 0588 - rendimentos de trabalho sem
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

vínculo empregatício, em nada afeta a conclusão quanto às contribuições previdenciárias. A
discussão da tributação previdenciária sofre com as confusões entre o plano de custeio do RGPS
e a legislação do imposto sobre a renda. Neste tributo, quaisquer rendimentos, de capital ou
trabalho, são tributados. Já naquele, somente rendimentos do trabalho, de índole
contraprestacional, como determina o art. 195, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal.
Quanto ao parecer Parecer AGU/SRG n. 01/08, que trata discussão semelhante a
presente, envolvendo o Banco Central do Brasil (Bacen), destaco que não teve aprovação
presidencial. Portanto, inexiste o efeito vinculante (precedente Ac n. 9202-002.246).
Além disso, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é em linha com
o raciocínio ora empreendido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
VALORES
REPASSADOS
AOS
MÉDICOS
CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "[...] não
incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos médicos pelas
operadoras de plano de saúde".
Precedentes: AgInt no REsp 1.825.698/AL, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 13/04/2021; AgInt no AREsp 1.149.455/SP, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 21/03/2018.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.218.526/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.) – grifou-se.
Como se vê, a ementa refere-se a médicos credenciados, convalidando as
explanações tecidas no sentido de que o mero credenciamento pela empresa não é apto a atrair a
incidência da contribuição previdenciária cota patronal.
Ainda nesse contexto, o Parecer SEI n. 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
esclarece que o fundamento da posição reiterada do STJ é não identificar prestação de serviço do
médico à empresa operadora do plano de saúde. Veja-se:
5. Observa-se que a jurisprudência do STJ se firmou em sentido contrário ao defendido
pela Fazenda Nacional. Com efeito, naquela Corte Superior, defendia-se a
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde aos médicos credenciados, entendendo que havia
uma relação de prestação de serviços do profissional de saúde e a operadora. 6.
Argumentava-se que o fato de serviços de saúde terem como beneficiários
pacientes não seria elemento que descaracterizaria a obrigação da operadora de
plano de saúde de recolher a contribuição previdenciária, na medida em que os
profissionais da área de saúde, de um lado prestavam serviços aos segurados, mas,
de outro lado, também prestavam serviços à operadora de plano de saúde, uma vez
que garantiam aos segurados a prestação de serviços médico-hospitalares. A
Fazenda Nacional ainda aduzia que a regra seria de que a operadora de plano de saúde
seria responsável pelo pagamento dos honorários médicos e pelo vínculo do
atendimento pessoal médico-paciente, vínculo este que não se estabeleceria sem a
interveniência da operadora de plano de saúde. 7. Defendia-se, portanto, que o fato de
a prestação de serviços por profissionais da área médica ou odontológica ter por
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

objeto a saúde do segurado não afastava a existência de prestação de serviços a
favor das empresas seguradoras, de modo que os pagamentos por estas efetuados
àqueles caracterizam o fato gerador da contribuição previdenciária. Todavia, o
STJ firmou entendimento no sentido de que não caberia às empresas
operacionalizadoras de planos de saúde recolher a Contribuição Previdenciária
cujo ônus é do profissional ou da empresa que recebe pela prestação do serviço.
[...] 23. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se que o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional autorize a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que não caberia
às empresas operadoras de planos de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais de saúde
credenciados, a exemplo de médicos e odontólogos, que prestam serviços a seus
clientes, por considerar que não haveria prestação de serviço em relação ao plano
de saúde. – grifou-se
Resta clara a compreensão no sentido de que não há serviço prestado pelos
médicos às operadoras de planos de saúde. A recorrente operacionaliza plano de saúde de
autogestão. Em que pese tratar-se de jurisprudência não vinculante, além de ser esta minha
convicção pessoal, entendo que, no caso, deve ser priorizado o princípio da segurança jurídica.
Os precedentes judiciais constroem uma jurisprudência que deverá servir de
orientação para os juízes e, sobretudo, para os cidadãos e o Estado pautarem suas ações. As
decisões devem guardar um mínimo de coerência, não se admitindo, por isso, tratamento
diferenciado para hipóteses idênticas ou muito assemelhadas.
Pelo exposto, entendo que devem ser excluídas as contribuições previdenciárias
da empresa sobre os valores pagos aos profissionais da saúde.
2. Autônomos – Pagamento a Ana Lúcia de Souza.
A recorrente requer a exclusão do pagamento feito à trabalhadora autônoma Ana
Lúcia de Souza da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Considerando que o
pagamento foi reconhecido pela DRJ – mas manteve o lançamento por não ter sido recolhido
antes do início da ação fiscal –, deve ser excluído por se tratar de bis in idem, admitindo-se, no
máximo, a inclusão de encargos pelo descumprimento de obrigação acessória.
Conforme consignado pela DRJ, quanto à Ana Lúcia de Souza, a contribuinte
“reconhece não haver recolhido em época própria a contribuição previdenciária referente à
remuneração paga a Ana Lúcia de Souza na competência 06/2014. Diz que regularizou tal
situação durante a ação fiscal”.
Nesse diapasão, conforme bem atestado pela decisão de piso, “cabe ao Setor
competente da DRF de origem apropriar a guia de recolhimento apresentada pela Impugnante,
se pertinente e validada, ao lançamento em questão”.
Do mesmo modo, não compete a este Egrégio Órgão Julgador de segunda
instância extinguir o crédito tributário em virtude do pagamento. Quanto aos pagamentos
efetuados após o início da atuação fiscal, cabe a unidade de origem tomar as medidas necessárias
à baixa.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

3. 13o salário de diretores e Diferença de 13o salário de diretores
Quanto ao ponto, a contribuinte apenas informa que as rubricas 13o Salário
Diretor (1831) e Dif 13o Salário Diretor (1850) referem-se a pagamento a diretores não
empregados.
Observa-se que a recorrente peticionou informando o pagamento parcial do auto
de infração, exclusivamente em relação à rubrica 1850 (diferença de 13o salário de diretor não
empregado). A Informação Fiscal de e- fls. 1510/1511 da Dirat/ECOA/DEMAC/RJO foi no
sentido de que “os pagamentos foram alocados ao período de apuração 01/2014, o qual se
refere a rubrica 1850, conforme explicitado no Anexo 7 do Relatório Fiscal (fl. 1181)”.
Remanesce, portanto, o montante incontroverso (não impugnado), relativo aos
pagamentos realizados a título de 13o para diretores contribuintes individuais no período de
12/2014 (Anexo 7 do Relatório Fiscal e Extrato do Processo – e-fl. 1980).
Contribuição Previdenciária da empresa – segurado empregado
Conforme disciplinado na Constituição Federal (art. 195, inciso I, alínea “a”), a
seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes, entre outras, das contribuições sociais: “I - do empregador,
da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício” (grifou-se).
Buscando os limites constitucionais do poder de tributar, atinentes às
contribuições previdenciárias, tem-se que como base imponível somente rendimentos do
trabalho, de índole contraprestacional. Daí decorre que, tanto para o segurado empregado, quanto
para o avulso, as contribuições previdenciárias incidem sobre verbas de natureza remuneratórias,
a remuneração percebida pelo trabalho.
Destaca-se, nesse ponto, que, determina a CLT, em ser art. 457, que integra a
remuneração do trabalhador não só o salário, como também a remuneração variável e as
utilidades pagas como contraprestação do serviço prestado. Isto é, o conceito de remuneração é
mais amplo que a contraprestação laboral efetiva, incluiria as verbas variáveis, além do salário.
Valendo-se dos ditames dos arts. 109 e 110 do CTN, o conceito de remuneração
do empregado é aquele constante na CLT. Porém, os efeitos tributários previdenciários das
parcelas tidas como remuneratórias são os determinados na Lei n. 8.212/91. Cabendo, portanto,
ao intérprete, analisar o salário de contribuição, instituto próprio previdenciário criado pelo
legislador e as possíveis parcelas isentas ou fora do campo de incidência.
Em linha com a base constitucional, a Lei n. 8.212/91, Lei de Custeio da
Previdência Social, traz disposições sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária do
empregador, cota patronal, explicitando que o salário-de-contribuição constitui uma remuneração
destinada a retribuir o trabalho:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa; (grifou-se)
Como se vê, a base de incidência é a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, não importando
a forma e nem o nome que se dê à rubrica. A contribuição previdenciária deve incidir nas verbas
pagas como decorrência do trabalho, isto é, percebidas “pelo” trabalho nos termos da legislação
e do contrato laboral. É dizer: o elemento essencial para que uma verba paga pela empresa a seu
empregado constitua hipótese de incidência de contribuições previdenciárias é a sua vinculação à
atividade laboral desenvolvida.
Isso exclui do campo de incidência as verbas, por exemplo, de natureza
indenizatória. Mesmo se pagas com habitualidade, sequer ostentam natureza remuneratória, pois
o motivo ensejador do pagamento não se deu em decorrência do trabalho prestado, visam, ao
contrário, reparar ofensas ao patrimônio ou a direitos do empregado causados pelo empregador
(por exemplo, diárias para viagens, reembolso quilometragem, “férias em dobro”). O mesmo
ocorre com as verbas instrumentais, concedidas para permitir o aumento de produtividade ao
funcionário (“para o trabalho”), bem como os benefícios ofertados em igual quantidade e
qualidade para todos os funcionários de uma empresa.
Por sua vez, as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas, ou em
decorrência de superação de desempenho ordinariamente esperado, em regra, tem nítido caráter
remuneratório, pois decorrem da prestação de serviços por parte da pessoa física à empresa.
Ocorre que, no que tange aos segurados empregados, a Constituição Federal em
seu art. 201, §11, determina que “os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei” (grifou-se).
Interpretando tal dispositivo, sistematicamente, com o art. 195, inciso I, alínea
“a”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no RE 565.160/SC (Tema 20),
afirmou que "a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998".
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

Na oportunidade, prevaleceu o voto do Ministro Relator Marco Aurélio, segundo
o qual:
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição
Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da
Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir da
folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo citado §
4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração percebida
pelo empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços,
exigindo-se, apenas, a habitualidade. (grifou-se)
Assim, segue-se que os ganhos habituais do empregado integram o cálculo das
contribuições previdenciárias, ao passo que os ganhos não habituais não o integram. E mais, o
conceito de habitualidade trata-se de matéria infraconstitucional e a análise deve ser efetuada
caso a caso.
Nesse ponto, entendo, particularmente, que está sendo criada uma grande
confusão ao tentarem comparar os conceitos de "habitualidade com o de não eventualidade" ou o
"não habitualidade com o de eventualidade". Isso porque, como se verá a frente, o art. 28, §9o,
alínea “e”, item 7, da Lei n. 8.212/91 prevê expressamente que as importâncias recebidas a título
de ganhos eventuais são isentas de contribuições sociais previdenciárias.
Em consulta aos Dicionários Michaelis, Houaiss e Vocabulário Jurídico de
Plácido e Silva tem-se como habitual o que costuma ocorrer com frequência, costumeiro, sólito,
que se consagrou, que se tornou usual em virtude da sucessividade, constância, e reiteração na
prática ou no exercício de certos e determinados atos. Já eventual refere-se aquilo que depende
de acontecimento incerto, casual, fortuito.
Assim, compreendo que a habitualidade refere-se à reiteração do pagamento da
verba, enquanto o ganho eventual é aquele incerto, sem previsibilidade, pactuação anterior ou
expectativa. A previsibilidade, embora possa ser consequência da habitualidade no efetivo
pagamento, não necessariamente decorre da reiteração e tem outro significado léxico e,
inclusive, jurídico. Como dito, a análise deve ser realizada considerando as particularidades do
caso concreto.
A base de incidência das contribuições previdenciárias, portanto, inclui verbas
salariais, em sua acepção mais pura – pagas quando a lei determina (casos de interrupção do
contrato de trabalho), como contraprestação pelo serviço efetivamente prestado ou pelo tempo à
disposição – , bem como as demais verbas pagas com habitualidade, porém sempre como
decorrência do trabalho, passando a assumir natureza salarial. Ou seja, as verbas variáveis,
distintas do salário, mesmo sem um caráter salarial apriorístico, se pagas com habitualidade,
passam a integrar a remuneração, base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
Além disso, o já mencionado § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/91, traz lista exaustiva
de parcelas que não integram o salário de contribuição (art. 111 do CTN), estando excluídas da
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Nesse ponto, importante aclarar que se trata de norma de isenção, em que a
legislação tributária afasta determinada situação fática da base da exação. De fato, no mesmo
preceito coexistem isenções tributárias com não incidências ordinárias.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

Há aportes sem natureza remuneratória, vez que não ocorrem em decorrência do
trabalho, como, por exemplo, a licença-prêmio indenizada e as diárias para viagem. São casos de
não incidência pura, pois não retratam retribuição pelo trabalho, ostentando caráter indenizatório.
Todavia, há hipóteses que cuidam de salário indireto, que deveria ser agregado ao salário-de-
contribuição, mas deixa de ser por escolha legislativa, como, por exemplo, os prêmios e abonos,
bem como o aporte patronal em planos de previdência complementar.
Pelo exposto, em resumo, a contribuição previdenciária incide sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados da previdência social, salvo na
hipótese de (i) não representar contraprestação de serviço prestado (por exemplo, de natureza
indenizatória), (ii) tratar-se de ganhos não habituais do profissional (Tema 20 do STF), ou, ainda,
(iii) haver exclusão de determinada verba da referida incidência (§ 9o do art. 28 da Lei n.
8.212/91).
Postas tais premissas, passo à análise dos pagamentos efetuados para contribuintes
empregados, nos termos do relatório fiscal.
4. Bônus de Desempenho
Quanto à verba “Bônus Desempenho”, entendeu a decisão de piso que “o bônus é
devido pelo simples fato da atuação de cada um dos profissionais, como dirigentes, o que
corrobora o caráter salarial da verba concedida “pelo” trabalho executado.”.
Em seu recurso, a recorrente informa que, ao contrário do que consta do relatório
fiscal, as rubricas referem-se a pagamento de diretores não empregados. Diz que os valores
visam recompensar os dirigentes da Companhia em função dos resultados atingidos.
Ainda, defende a contribuinte que sobre a verba não deve incidir a contribuição
previdenciária, pois ela é eventual (art. 28, §9o, alínea “e”, item 7 da Lei n. 8.212/91), podendo
ou não ser paga, conforme o diretor tivesse êxito na condução da empresa. Expõe que o principal
ponto para verificar-se a incidência é a habitualidade, o que não há no caso. Em que pese estar
previsto em sucessivos ACTs, nada garante que os eventos aos quais o pagamento está
condicionado venham ocorrer em todos estes anos, o que lhe tira a certeza e, portanto, a sua
habitualidade, ao contrário do que pretende a Fiscalização.
De início, insta esclarecer que é inquestionável o seu caráter contraprestativo, já
que representa um reconhecimento da empresa pelo esforço do empregado para consecução dos
seus objetivos empresariais.
Portanto, não há como afastar a natureza remuneratória da verba, vez que está
necessariamente atrelada à obtenção de um resultado no âmbito de uma relação de trabalho,
representando um reconhecimento da empresa pela dedicação e desempenho do empregado para
consecução dos seus objetivos empresariais.
A recorrente apenas alega que o bônus em análise é considerado pagamento não
habitual. Como já mencionado no presente voto, entendo que a habitualidade relaciona-se com a
permanência do pagamento ao longo do tempo, com algo frequente, usual, costumeiro. Em
análise, à jurisprudência do CARF, verifica-se que os efetivos pagamentos são reiterados por
diversos anos calendários, sucessivamente, ratificando tratar-se de prática costumeira da
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

empresa, (exemplificativamente, Processos ns. : 16682.720012/2020-14, 16682.721258/2017-
16).
Além disso, considerando que a recorrente alega que os pagamentos são efetuados
para diretores não empregados (diversamente do que consta no relatório fiscal), o aspecto da
habitualidade não é relevante para as rubricas. Conforme já esclarecido em tópico anterior, tal
requisito (habitualidade) para a incidência tributária somente se verifica em relação aos
segurados empregados, nos termos do § 11, do art. 201, da Constituição Federal.
Em relação à possibilidade de enquadramento na norma de isenção prevista no art.
28, § 9o, alínea "e", item 7, da Lei n. 8.212/91, discordo da recorrente.
O dispositivo em comento, mencionado alhures, prevê que não integram o salário
de contribuição as importâncias “recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário”.
Como já explanado, o termo eventual significa algo fortuito, imprevisível, incerto.
E, de fato, esse não é o caso do bônus ora sob análise, que, por definição da própria contribuinte,
está vinculado ao desempenho empresarial. Portanto, é algo anunciado, esperado, prometido
expressa ou tacitamente, vinculado a um desempenho prévio tido como base, do qual é
contrapartida.
É inegável o prévio conhecimento, por parte dos dirigentes de uma empresa,
acerca da possibilidade de concessão de prêmios decorrentes dos resultados por ela obtidos, não
procedendo a alegação de que se tratava de pagamentos eventuais, uma vez que a eventualidade
é característica relacionada à situações decorrentes de acontecimentos inesperados
(imprevisíveis). Inclusive, deve-se destacar que a própria contribuinte assume em sua peça
recursal que está previsto o pagamento, sequencialmente, em diversos ACTs (e-fl. 1847),
ressaltando a permanência da política do Bônus na empresa, e sua não eventualidade.
Mesmo que possa não ser atingida a meta, não ocorrendo a realização do
pagamento, como alegado, a expectativa por parte do empregado em receber o Bônus, vez que
previsível (inclusive previsto em ACT) e embasado em metas de desempenho, afasta sua
eventualidade e atrai a incidência da contribuição previdenciária. Os empregados sempre terão a
possibilidade de ser recompensados financeiramente, desde que alcançados os resultados e o
desempenho de lucratividade da empresa.
Assim, entendo correta a exigência da contribuição previdência sobre os
pagamentos realizados a título de “Bônus Desempenho”.
5. Gratificação Contingente
Em suas razões recursais, a contribuinte esclarece que a “Gratificação
Contingente” corresponde ao pagamento único feito pela recorrente, em consequência de
previsão expressa no Acordo Coletivo de Trabalho firmado para o ano de 2014. A verba “não
tem nem nunca teve como motivação compensar perda salarial relativa a inflação”. Foi
concedida com o “único objetivo de convencer os sindicatos da categoria a assinar o acordo
coletivo”, e “teve como destinatário os trabalhadores acolhidos pelas entidades sindicais que
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

participaram da negociação”. Além disso, o ACT 2014 prevê, expressamente, a desvinculação
do salário.
Defende que a rubrica não é paga com habitualidade (única vez ao ano) e “não
corresponde a uma contraprestação pelo trabalho dos empregados”. Conclui que “inexistindo
comprovação de habitualidade nos pagamentos realizados a título de gratificação e não se
destinando a retribuir diretamente o trabalho”, não deve incidir contribuições previdenciárias.
Argumenta que o art. 28, §9o, alínea “e”, item 7, da Lei n. 8.212/91 prevê a não
incidência sobre os ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário.
Menciona julgados do antigo Conselho de Recursos da Previdência Social. Mesmo que se admita
que o dispositivo “trata de isenções e não de hipóteses de não incidência, ainda assim não seria
possível a cobrança da contribuição previdenciária”. Sendo o ganho expressamente
desvinculado do salário (conforme o ACT, bem como a compreensão do TST), não há que se
falar em incidência da contribuição previdenciária.

Destaca que “o pagamento de abonos únicos não caracteriza a
habitualidade, pois pagos uma única vez dentro do prazo de vigência do acordo que o
estipulou”. Defende que, “ainda que pagos em anos sucessivos, são considerados pagamentos
eventuais, desde que pagos uma única vez dentro do prazo do acordo coletivo”.
De acordo com a recorrente a eventualidade resta patente na medida em que caso
“resolva não conceder o aludido abono, seus empregados não poderão reclamá-lo, já que não
possuem qualquer direito a esse pagamento”. Completa: “é exatamente o que tem ocorrido
desde o ano de 2015, a partir do qual a Recorrente não mais efetuou qualquer pagamento a este
título a seus empregados”.
Cita o Ato Declaratório n. 16/11, Parecer PGFN/CRJ n. 2114/11 e ementas de
decisões de alguns Tribunais Regionais e julgado do STJ sobre a matéria.
Diz que o Fisco não pode, como fez, empregar interpretação extensiva à norma
prevista no artigo 22, inciso I da Lei n. 8.212/91 para alargar indevidamente seu alcance e
considerar como remuneração pagamentos que não têm natureza salarial.
Ressalta que o Tribunal Superior do Trabalho editou a Orientação Jurisprudencial
346, da SDI-I, em que expressa seu entendimento segundo o qual é perfeitamente possível que
acordo ou convenção coletiva estipule a desvinculação de determinado pagamento do salário dos
obreiros.
A DRJ, por sua vez, entendeu que o pagamento era habitual, vez que se repete
anualmente. Além disso, “as cláusulas décimas dos ACT vigentes nos períodos de 01/09/2007 a
31/08/2015 (fls. 622/624) determinam valores atrelados aos salários”. Assim, as gratificações
“tomam contornos de abono concedido ao empregado que visa agraciá-lo pela prestação dos
serviços, e tem nítida natureza salarial”.
Com efeito, entendo que a decisão da DRJ quanto ao ponto encontra-se escorreita.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

De início, deve-se observar que a verba tem nítido caráter contraprestativo, o que
resta evidenciado pela sua vinculação à percentual do salário. Veja-se a cláusula do ACT 2014
(e-fl. 623):
CLÁUSULA 10o - GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE: A Companhia pagará de uma
só vez a todos os empregados admitidos até 31 de agosto de 2013 e que estejam em
efetivo exercício em 31 de agosto de 2013, uma Gratificação Contingente, sem
compensação e não incorporado aos respectivos salários, no valor correspondente a
100% (cem por cento) de sua remuneração normal, excluídas as parcelas de caráter
eventual ou médias, ou R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), o que for maior.
Não serão considerados naquela data como tempo de efetivo exercício os períodos
de afastamentos por doença não ocupacional acima de 3 (três) anos, por acidente de
trabalho ou doença ocupacional acima de 4 (quatro) anos e os referentes a licença sem
vencimentos, exceto nos casos previstos conforme o disposto no parágrafo 2o, do artigo
543 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e nos limites da Lei. – grifou-se.
Além disso, como consignado pela DRJ, o pagamento da rubrica não considera
tempo de efetivo exercício os períodos de afastamento por doença ocupacional, acidentes de
trabalho e licenças sem vencimentos, afastando qualquer dúvida quanto ao caráter de retribuição
pelo trabalho. Ou seja, o exercício da função do empregado, do labor, do trabalho diário,
ensejaram o recebimento da verba, possuindo nítido caráter de contraprestação.
Não se exige, como condição para que reste configurado caráter contraprestativo,
que a verba seja concedida “para todos os empregados”, basta que reste evidenciado sua
vinculação ao contrato de trabalho e, consequentemente, do desempenho das funções cotidianas
(do labor). No caso, mesmo existindo a seleção dos elegíveis pelo sindicato, sendo o pagamento
realizado a “trabalhadores acolhidos pelas entidades sindicais que participaram da negociação”
(no caso, admitidos até 31/08/2013), é fato que o pagamento tem contornos de abono concedido
ao empregado, que visa agraciá-lo pela prestação dos serviços no âmbito do contrato de trabalho.
Inclusive, descarta-se a liberalidade em virtude da previsão expressa em ACT.
Além disso, não há que se falar em ausência de habitualidade no pagamento, vez
que, como consta dos ACTs detalhados no relatório fiscal (e-fls 624/625) o pagamento era
efetuado sucessivamente pela empresa, desde 2007 (o que se confirma em análise à
jurisprudência do CARF), caracterizando a prática como usual, o que gerava a expectativa de
recebimento pelos trabalhadores. Veja-se trecho:
20. Na realidade, o pagamento da Gratificação Contingente é prática usual na empresa,
conforme atestam as informações contidas no quadro a seguir, obtidas no sítio da
Secretaria de Relações do Trabalho - SRT, Sistema de Negociações Coletivas de
Trabalho - MEDIADOR, do Ministério do Trabalho e Emprego - (www3.mte. gov. br/
sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo).
Neste
quadro
foram
selecionadas
informações relativas ao pagamento da rubrica Gratificação Contingente, incluídas em
alguns dos acordos coletivos firmados pelo contribuinte, que comprovam a
habitualidade do pagamento, que vem sendo efetuado desde o exercício de 2007. –
grifou-se.
Destaca-se que, ao contrário do que defende a recorrente, o requisito da
habitualidade não deve ser verificado em relação “ao prazo de vigência do acordo” que
estipulou o pagamento, e sim tendo como parâmetro a relação de trabalho. A base imponível da
Contribuição são os rendimentos destinados a retribuir o trabalho, de modo que os ganhos
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

habitualmente recebidos pelo empregado (em virtude da relação empregatícia), mesmo sem
caráter salarial apriorístico serão assim considerados para fins de incidência das contribuições.
Logo, os valores foram pagos habitualmente e compõem a base de cálculo das
contribuições, sendo aplicáveis as conclusões do Tema 20 da Repercussão Geral do STF e
inaplicáveis as conclusões do Parecer PGFN/CRJ n. 2114/11 e Ato Declaratório n. 16/11, visto
que estes dois últimos tratam do abono único, o que não é o caso dos autos.
A evidenciar o exposto, é ver julgado do STJ mencionado no referido Parecer:
EMENTA:
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E FGTS. ABONO ÚNICO PREVISTO EM CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. ART. 28, § 9o, 'E', ITEM 7, DA LEI 8.212/91.
EVENTUALIDADE E DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO, NO CASO. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 1a SEÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. VOTO-VISTA O EXMO. SR. MINISTRO TEORI
ALBINO ZAVASCKI: 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região que, em mandado de segurança preventivo
visando à afastar a incidência da contribuição previdenciária e do FGTS sobre o abono
único pago em função da Cláusula 46a da Convenção Coletiva de Trabalho 2002/2003,
deu provimento às apelações do INSS e da Fazenda Nacional e à remessa oficial,
reformando a sentença que concedera a ordem. (...) Pedi vista. 2. Acompanho o relator
apenas quanto à inexistência de violação ao artigo 535 do CPC. Divirjo, todavia, em
relação à questão da incidência ou não da contribuição previdenciária e do FGTS sobre
os valores pagos a título de "abono único" decorrentes de convenção coletiva de
trabalho. (...) Ora, considerando a disposição contida no art. 28, § 9o, 'e', item 7, da Lei
8.212/91, é possível concluir que o referido abono não integra a base de cálculo do
salário de contribuição, já que o seu pagamento não é habitual - observe-se que, na
hipótese, a previsão de pagamento é única, o que revela a eventualidade da verba -,
e não tem vinculação ao salário - note-se que, no caso, o benefício tem valor fixo
para todos os empregados e não representa contraprestação por serviços, tendo em
vista possibilidade dos empregados afastados do trabalho também receberem a
importância. Nesse contexto, é indevida a incidência da contribuição previdenciária
sobre as importâncias recebidas a título de "abono único" previstas na cláusula acima
referida. (...) (grifou-se) (STJ, REsp 819.552/BA, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/
acórdão Teori Albino Zavascki, DJe 18/5/2009) – grifou-se.
Ou seja, a Corte Superior compreende pela não incidência das contribuições sobre
a verba eventual e expressamente desvinculada do salário, nos termos da legislação
previdenciária. Ao contrário que alega a recorrente, os fatos dos precedentes não são idênticos ao
caso concreto ora impugnado.
No caso em análise (i) há vinculação expressa ao salário, (ii) o ACT ao dispor
sobre a verba não considera os períodos de afastamento, (iii) a política é permanente, constando
a previsão de pagamento em diversos ACTs da empresa, desde 2007, o que afasta o caráter
fortuito e, portanto, eventual da verba. Assim, tem-se que a verba não é eventual, incerta, vez
que continuamente prevista em ACTs e foram efetivados sucessivos pagamentos a título de
“Gratificação Contingente” (o que a torna, inclusive, habitual).
Pelo exposto, também não há que se falar da aplicação da isenção prevista no art.
28, §9o, alínea “e”, item 7, da Lei n. 8.212/91.
Por fim, com relação à OJ-Transitória-364-SBDI-1 do TST, decidiu-se que “as
parcelas gratificação contingente e participação nos resultados, concedidas por força de acordo
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

coletivo a empregados da Petrobras em atividade, pagas de uma única vez, não integram a
complementação de aposentadoria”. Como se observa, trata-se de discussão diversa, para fins do
Direito do Trabalho, em específico a possibilidade de extensão aos inativos (não previstos no
ACT), para fins de complementação da aposentadoria.
Nesse ponto, como bem assentado pela DRJ, em que pese a prevalência da norma
coletiva entre as partes, a qual deve ser respeitada nos termos do art. 7o , inciso XXVI da
Constituição Federal, esta não tem o condão de alterar o fato gerador e a base imponível das
contribuições, para fins tributários, nos termos previstos na Lei. Nesse sentido, peço vênia para
transcrever e adotar como razões de decidir o consignado pela decisão de piso:
O fato gerador da contribuição previdenciária é definido na Constituição Federal e
delineado por lei federal, tendo em vista que compete privativamente à União legislar
sobre Previdência Social (artigo 22, XXIII da CRFB). Admitir o contrário seria dar a
cada empresa ou entidade sindical a possibilidade de decidir se determinada verba é
passível ou não de incidência tributária, quando tal atribuição é dada pela Constituição
Federal somente à União, por meio do Poder Legislativo.
De forma similar têm entendido a Câmara Superior do CARF, no acórdão mais
recente, ao analisar as verbas pagas a título de “Gratificação Contingente” pela PETROBRÁS:
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. RUBRICA PAGA COM HABITUALIDADE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. No tema 20 da Repercussão Geral, RE
565160/SC, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores
à Emenda Constitucional 20/1998”, sendo cabível a incidência de contribuições sobre
rubricas pagas de forma reiterada ano a ano. (Acórdão n. 9202-010.136 – CSRF / 2a
Turma. Sessão de 23 de novembro de 2021).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2011 GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
NÃO EVENTUALIDADE. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NATUREZA
SALARIAL. A importância paga ao segurado empregado a título de abono, com
habitualidade e não desvinculada do salário, integra a base de cálculo da Contribuição
Previdenciária para todos os fins e efeitos, não se subsumindo às hipóteses de exclusão
contidas na Lei no 8.212, de 1991, e no Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011.
(Acórdão n. 9202-008.605 – CSRF / 2a Turma. Sessão de 17 de fevereiro de 2020).
Face ao exposto, mantenho o lançamento relativo à “Gratificação Contingente”.
6. Do pedido de perícia
Ainda, a recorrente defende que “a fiscalização parece ter incidindo em bis in
idem no que tange à incidência dessa cifra na base de cálculo, devendo no mínimo, uma delas
ser retirada do cálculo. Para tal prova requer desde já diligência para perícia técnico contábil”.
Quanto ao ponto, afasto a realização de diligência, pois esta se limita ao
aprofundamento da investigação sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, não
podendo ser utilizadas para a produção de provas ao encargo do sujeito passivo.
Conforme bem assentado na decisão de piso, “no caso de exigência tributária, e
as alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação,
salvo nas hipóteses especificadas no art. 16 do Decreto no 70.235/72”. No caso, a contribuinte
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

não apontou, sequer por amostragem, os valores supostamente em duplicidade, visando firmar o
convencimento do julgador acerca da necessidade de realização da perícia.
Assim, rejeito o pedido de diligência, por compreender desnecessário.
7. Gratificação extraordinária função gratificada
A recorrente defende que a "Gratificação Extraordinária função gratificada"
(rubrica 1314) foi paga em parcela única e para funcionários comissionados, não havendo,
portanto, a habitualidade necessária para que tal verba fosse incorporada ao salário do
empregado e constituísse base de cálculo de contribuições previdenciárias.
A DRJ atestou que as rubricas “Gratificação Contingente” e "Gratificação
Extraordinária função gratificada", “ainda que registradas com códigos diferentes, tratam-se, em
essência, da mesma gratificação”. Verificando o Recurso Voluntário, nota-se que a contribuinte
não contestou o ponto ou trouxe maiores explanações ou provas acerca da verba.
De fato, conforme relatório fiscal verifica-se que, a recorrente ao ser intimada a
apresentar a descrição da natureza das rubricas, respondeu que ambas estão amparadas pela
Cláusula 10 do ACT:
1114 - Gratificação Contingente - Lei no 8.212/91, Art. 28, §9o, alínea "e" item 7.
Amparado pela cláusula 10a do ACT 2012/2013 (vigente entre set/12 a ago/13) e do
ACT 2012/2013 (vigente entre set/13 a ago/14). Houve um pagamento mínimo de R$
7.200,00 para todos os empregados, uma única vez no ano de 2012 e única vez no ano
de 2013.
1314 - GRAT EXTR GER FUN GRATIF - Lei no 8.212/91, Art. 28, §9o, alínea "e" item
7. Amparado pela cláusula 10a do ACT 2012/2013 (vigente entre set/12 a ago/13) e do
ACT 2012/2013 (vigente entre set/13 a ago/14). Houve um pagamento mínimo de R$
7.200,00 para todos os empregados, uma única vez no ano de 2012 e única vez no ano
de 2013.
Nesse sentido, estendo as conclusões e razões de decidir expostas no tópico “5-
Gratificação Contingente” a presente rubrica.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer a improcedência lançamento no ponto atinente aos pagamentos efetuados aos
segurados contribuintes individuais médicos e odontólogos.
Rejeito, ainda, o pedido de diligência pericial, por compreender desnecessário.
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2302-003.758 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721242/2018-86

Fl. 2041
DF CARF MF
Original